Tribunal: CARF
Processo: 13502.902626/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. ÁLCOOL ETÍLICO E ACETONA. SOBRESTADIA E DIÁRIAS. INSUMOS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO. SÚMULA CARF No 188.
É admitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre despesas com serviços de frete e acessórios a ele vinculados, quando diretamente relacionados ao transporte de matéria-prima indispensável ao processo produtivo.
A ausência de previsão legal expressa não afasta o direito ao creditamento quando comprovada a essencialidade e a vinculação direta à atividade produtiva.
Aplicável a Súmula CARF no 188, que reconhece o direito ao crédito inclusive nas hipóteses em que o insumo não é onerado, desde que o frete seja registrado de forma autônoma e efetivamente tributado pelas contribuições.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DE ARMAZENAGEM. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. REsp No 1.221.170/PR. POSSIBILIDADE.
Serviços portuários, frete nacional e armazenagem contratados no mercado interno, vinculados à importação de insumos e indispensáveis à disponibilização da matéria-prima para o processo produtivo, podem ser considerados insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins não cumulativos, desde que atendidos os critérios de essencialidade e relevância.
FRETE MARÍTIMO DE EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. TAXAS PORTUÁRIAS. LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO OU FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Despesas com capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos relacionadas ao frete marítimo de exportação não se enquadram no conceito de insumo nem de frete na operação de venda, por se tratar de gastos logísticos posteriores ao término do processo produtivo, não gerando direito a crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902626/2012-95
ACÓRDÃO
3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMINCO DO BRASIL COMERCIO DE AMINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE E
SERVIÇOS ACESSÓRIOS. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. ÁLCOOL ETÍLICO
E ACETONA. SOBRESTADIA E DIÁRIAS. INSUMOS ESSENCIAIS AO PROCESSO
PRODUTIVO. SÚMULA CARF No 188.
É admitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins sobre despesas com serviços de frete e acessórios a ele
vinculados, quando diretamente relacionados ao transporte de matéria-
prima indispensável ao processo produtivo.
A ausência de previsão legal expressa não afasta o direito ao creditamento
quando comprovada a essencialidade e a vinculação direta à atividade
produtiva.
Aplicável a Súmula CARF no 188, que reconhece o direito ao crédito
inclusive nas hipóteses em que o insumo não é onerado, desde que o frete
seja registrado de forma autônoma e efetivamente tributado pelas
contribuições.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DE ARMAZENAGEM. IMPORTAÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. REsp No 1.221.170/PR.
POSSIBILIDADE.
Serviços portuários, frete nacional e armazenagem contratados no
mercado interno, vinculados à importação de insumos e indispensáveis à
disponibilização da matéria-prima para o processo produtivo, podem ser
considerados insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins não
cumulativos, desde que atendidos os critérios de essencialidade e
relevância.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
2
FRETE MARÍTIMO DE EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. TAXAS PORTUÁRIAS.
LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO OU
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Despesas com capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos
relacionadas ao frete marítimo de exportação não se enquadram no
conceito de insumo nem de frete na operação de venda, por se tratar de
gastos logísticos posteriores ao término do processo produtivo, não
gerando direito a crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa relativa às despesas com o transporte de
acetona e álcool etílico, as despesas portuárias, ao frete nacional vinculado à importação de
insumos e a armazenagem vinculada à importação de insumos, incorridas pela recorrente. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-003.506, de 19 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
13502.902621/2012-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
COFINS.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
3
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço de logística (que abrange diversos serviços, tais como
armazenamento,
inspeção
portuária,
despesas
alfandegárias,
capatazia,
procedimentos para importação e exportação, estiva e distribuição, taxas
portuárias, etc) bem como quaisquer outros não vinculados à atividade produtiva,
não permitem a apuração de créditos das contribuições (PIS/Cofins), por falta de
previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
MULTA. IMPERTINÊNCIA COM A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS.
Em sede recursal, não cabe discussão acerca de matéria estranha ao objeto dos
autos.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
4
No Recurso Voluntário, a Recorrente questiona a manutenção das glosas
remanescentes, cujos fundamentos serão analisados no voto a seguir.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verificados os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, dele conheço, por preencher os pressupostos legais
para seu regular processamento.
Depreende-se do relatório que o cerne da controvérsia reside na definição do
conceito de insumo e dos critérios legais para a fruição de créditos da Cofins não
cumulativa na exportação, à luz do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002, bem como dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Em primeira instância, foram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização, ora
objeto do presente recurso, relativas às seguintes despesas:
a)
DESPESA COM TRANSPORTE DE ACETONA; e,
b)
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.

A Recorrente, que atua na comercialização, importação e exportação de aminas e
produtos químicos, apresentou em seu Recurso Voluntário considerações acerca
de seu processo produtivo, as quais reproduzem, em essência, aquelas já
apresentadas em defesa anterior.
Dentre elas, destacou que ambos os sistemas produtivos utilizam trocador de
calor que, na fase final do processo, é empregado para aquecimento, vaporização,
superaquecimento e, eventualmente, resfriamento dos componentes químicos.
Após essa etapa, as aminas são direcionadas ao sistema de purificação, sendo
posteriormente acabadas e disponibilizadas para venda.
Passo, assim, a tecer breves considerações acerca do conceito de insumo na
sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins, aplicável à apuração de
créditos sobre bens e serviços necessários ao processo de fabricação ou produção
de mercadorias destinadas à venda.
A matéria relativa ao conceito de insumo é tema recorrente no âmbito deste
Conselho. A jurisprudência administrativa tem aplicado de forma uniforme o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
5
1.221.170/PR, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
art. 98, inciso II, alínea “b”, e do art. 99 da Portaria MF no 1.634/2023.
O referido entendimento foi posteriormente consolidado pela Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que passou a
orientar a atuação fiscal quanto à interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Referido Parecer Normativo sistematizou os critérios da essencialidade e da
relevância, extraídos do julgamento do STJ, estabelecendo parâmetros objetivos
para o reconhecimento de créditos relativos a bens e serviços empregados no
processo produtivo ou na prestação de serviços. Dentre as diretrizes ali fixadas,
destacam-se:
a) qualificam-se como insumos apenas os bens e serviços aplicados diretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços, excluídos aqueles vinculados a
atividades administrativas ou de revenda;
b) admite-se o creditamento não apenas de itens que integrem fisicamente o
produto final, mas também daqueles necessários ao desenvolvimento das etapas
produtivas;
c) a utilização do bem ou serviço após o término do processo produtivo não afasta,
por si só, a caracterização como insumo, em situações específicas; e
d) o conceito de insumo abrange aqueles empregados na fabricação de outros
insumos (“insumo do insumo”), desde que imprescindíveis às etapas subsequentes
da produção.

Em complemento, a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 regulamentou as
regras de apuração e fiscalização da não cumulatividade, incorporando o
entendimento jurisprudencial e técnico já consolidado.
Os arts. 175 e 176 da referida norma detalham a base de cálculo dos créditos,
reiterando que se consideram insumos todos os bens e serviços essenciais ou
relevantes para a produção ou fabricação de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços, apresentando rol exemplificativo das hipóteses admitidas.
A Instrução Normativa também elenca, de forma expressa, situações que não
configuram insumo, tais como custos administrativos, despesas alheias ao
processo produtivo e gastos com bens do ativo imobilizado, salvo nas hipóteses
legalmente previstas.
À luz da legislação e dos atos normativos mencionados, conclui-se que a análise
do conceito de insumo deve ser realizada caso a caso, considerando:
(i) as especificidades da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte;
(ii) o efetivo emprego do bem ou serviço nas etapas do processo produtivo; e
(iii) a comprovação de sua indispensabilidade ou relevância para o resultado da
produção ou da prestação de serviços.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
6

Assim, não é suficiente a mera alegação de imprescindibilidade do bem ou
serviço, sendo necessária a demonstração concreta de como o insumo é
consumido, aplicado ou utilizado no processo produtivo, nos termos dos arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972, que disciplinam a necessidade de adequada
instrução probatória no processo administrativo fiscal.
Tal entendimento encontra respaldo em precedentes deste Conselho, inclusive
nas Súmulas CARF no 188 e no 189. A Súmula CARF no 188 admite o creditamento
relativo a fretes na aquisição de insumos não tributados, desde que se trate de
fretes autônomos e efetivamente onerados pelo PIS e pela Cofins. Enquanto a
Súmula CARF no 189 autoriza o o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas sobre os chamados "insumos do insumo".
Portanto, impõe-se a análise das despesas com transporte de acetona, assim
como das despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, a fim de
aferir seu enquadramento no conceito de insumo.

DESPESA COM TRANSPORTE DE ÁLCOOL ETÍLICO E ACETONA.
O fundamento da glosa efetuada pela fiscalização foi o de que os valores relativos
à sobrestadia na carga e descarga de matéria-prima e às diárias de espera pelo
transporte da matéria-prima não se coadunariam com o conceito de insumo.
Por sua vez, a DRJ assim se manifestou:
Nessa linha de entendimento, quando o valor do frete integra o valor dessas
aquisições segue a forma de tributação do insumo. Somente haverá crédito sobre o
valor do frete se as aquisições dos insumos ou mercadorias forem passíveis de
apuração de crédito. Assim, devem ser segregados em fretes de insumos: com
crédito integral; com crédito presumido; e sem direito a crédito (não tributado,
isento ou sujeito à alíquota zero). O objeto das glosas foram despesas acessórias ao
frete, não o frete em si, portanto não há que se falar em apropriação destes ao
custo do produto, pois nem frete são. Entendemos que a sobrestadia e as diárias
são custos do contrato de frete, não se enquadrando nas hipóteses previstas de
creditamento. Lembrando que nem todos os custos inerentes ao negócio são
passíveis de crédito de PIS e COFINS, ainda que tributáveis para o fornecedor dos
serviços. Tal despesa precisa estar relacionada nos incisos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.

A Recorrente, ao se insurgir contra a manutenção da glosa, apresentou a seguinte
justificativa quanto aos custos incorridos: tais despesas foram realizadas com o
transporte de matéria-prima (álcool etílico e acetona), insumos utilizados no
processo produtivo da Recorrente, sendo o transporte realizado por sua conta e
risco.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
7
Observa-se, portanto, que a razão determinante da glosa reside exclusivamente
na alegada ausência de previsão legal para o creditamento dessas despesas.
Entretanto, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o
entendimento do CARF é pacífico no sentido de reconhecer o direito ao crédito de
PIS e COFINS sobre despesas de frete e seus acessórios, quando vinculadas ao
transporte de matéria-prima indispensável ao processo produtivo ou à prestação
de serviços.
Destaca-se ainda a Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 20/06/2024, com vigência a partir de 27/06/2024, que dispõe também
a hipótese de creditamento quando o insumo não é onerado, mas o frete
registrado de forma autônoma em livros contábeis:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.

No caso em tela, a ausência de matéria-prima inviabiliza o próprio início do
processo produtivo de produtos químicos pela Recorrente. Assim, as despesas
incorridas com o transporte do álcool etílico e da acetona, inclusive aquelas
decorrentes de sobrestadia e diárias, encontram-se diretamente relacionadas à
atividade produtiva, razão pela qual devem ter suas glosas revertidas, em
consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada no
âmbito do CARF.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
Foram objeto de glosa:

despesas portuárias relacionadas à armazenagem e à movimentação de
matérias-primas em operações de compra, serviços de operação portuária na
aquisição de matérias-primas e cobrança de taxas decorrentes de serviços
portuários; e,

despesas relacionadas ao frete marítimo de exportação, notadamente
capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos.

Para a fiscalização, tais custos não se coadunam com o conceito de insumo e seus
desdobramentos legais, por não se caracterizarem como frete propriamente dito
de matéria-prima. Ademais, apontou-se a ausência de apresentação do respectivo
CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) e/ou fatura para
determinadas despesas, especificamente no mês de agosto de 2007.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
8
A DRJ, por sua vez, entendeu que as despesas glosadas se referem, em sua
maioria, a serviços portuários e logísticos, tais como armazenagem portuária,
movimentação de cargas, capatazia, estiva, inspeção, taxas administrativas e
liberação de documentos. Segundo consignado na decisão recorrida, tais gastos
não se enquadram no conceito legal de “frete na operação de venda”, previsto no
art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, ainda que possam ser considerados
essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte.
Destacou-se, ainda, que a legislação aduaneira diferencia expressamente o frete
internacional das despesas com carga e descarga. Assim, serviços como capatazia,
carga e descarga e taxas portuárias não integram o conceito de frete
internacional, razão pela qual não geram direito a crédito com fundamento no art.
3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No tocante aos bens importados, a DRJ consignou que a base de cálculo das
contribuições é o valor aduaneiro, nos termos do art. 7o da Lei no 10.865/2004,
concluindo que as despesas relativas a serviços prestados no mercado nacional
após a importação não integram essa base de cálculo, não sendo passíveis de
creditamento. Com base nesse entendimento, concluiu que os gastos com
despesas alfandegárias, frete nacional e armazenagem vinculados a insumos
importados não geram direito a crédito das contribuições.
No entanto, quanto às despesas alfandegárias, frete nacional e armazenagem
vinculados a insumos importados, a decisão recorrida parte da premissa de que
tais custos integrariam o valor aduaneiro, o que não se mostra correto.
Conforme dispõe o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 327/2003, tais serviços
não integram o valor aduaneiro e, portanto, não se submetem ao regime do
PIS/Cofins-Importação previsto na Lei no 10.865/2004. Trata-se de serviços
contratados no mercado interno, junto a prestadores domiciliados no País, após a
entrada da mercadoria no território nacional, sujeitando-se, assim, às regras
gerais da não cumulatividade estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Esse entendimento foi posteriormente reforçado pela Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, cujo art. 205 determina expressamente que bens e serviços
adquiridos no mercado interno devem ser contabilizados separadamente
daqueles adquiridos no exterior, afastando a interpretação de que serviços
internos acompanhem o tratamento jurídico do produto importado.
Retomando os fatos e aplicando-se o critério da essencialidade e da relevância
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, constata-se que os serviços
contratados pelo contribuinte são imprescindíveis para viabilizar a chegada dos
bens importados ao estabelecimento industrial.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
9
Pelo chamado “teste da subtração”, a ausência desses serviços inviabilizaria o
processo produtivo, uma vez que a matéria-prima permaneceria retida em porto
ou armazém, impedindo o prosseguimento das etapas de industrialização. Trata-
se, portanto, de serviços diretamente relacionados à disponibilização do insumo
para uso na produção.
Registre-se, ainda, que o CARF aprovou proposta de súmula — pendente de
publicação — com o seguinte teor: “É permitido o aproveitamento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas sobre custos de
serviços portuários de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos,
desde que tais serviços sejam contratados de forma autônoma à importação,
junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados.”
Nesse contexto, os serviços portuários vinculados à importação de insumos
merecem a reversão da glosa.
Diversa é a situação das despesas relacionadas ao frete marítimo de exportação,
tais como capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos. Tais gastos
não se caracterizam como insumos para fins de creditamento com base no art. 3o,
inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, por não se tratar de bens ou
serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços, nem
atenderem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ, uma
vez que se vinculam à logística de exportação, após o término da produção.
Cuida-se, portanto, de despesas logísticas e portuárias posteriores à produção.
Somente haveria possibilidade de creditamento caso tais valores integrassem o
frete na operação de venda, nos termos do art. 3o, inciso IX, das referidas leis,
hipótese que exige a caracterização do transporte propriamente dito, não
abrangendo serviços acessórios ou portuários.
Ausente prova suficiente para demonstrar se tais despesas integram ou não o
custo de frete na operação de venda, e não comprovada a efetiva certeza e
liquidez do crédito pretendido, resta prejudicada a análise favorável ao
contribuinte.
Diante disso, mantém-se a glosa quanto às despesas relacionadas ao frete
marítimo de exportação neste tópico.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa relativa às despesas com o transporte de acetona, às despesas portuárias,
ao frete nacional e à armazenagem vinculados à importação de insumos,
incorridas pela Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.512 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902626/2012-95
10
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa relativa às despesas com o transporte de acetona e álcool
etílico, as despesas portuárias, ao frete nacional vinculado à importação de insumos e a
armazenagem vinculada à importação de insumos, incorridas pela recorrente.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Original